Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735192-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: LADILSON PRADO DE MAGALHAES D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID 27876026), para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Em face da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w